Tribunal: TJDFT
Processo: 0742259-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MARCHA PROCESSUAL CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. O excesso de prazo alegado pelo impetrante não decorre de regra aritmética rígida, tendo como fundamento o Princípio da Razoável Duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do processo for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com sua complexidade, e dentro das balizas recomendadas pela lei processual penal, não se faz presente constrangimento ilegal por excesso de prazo.
3. O Juízo a quo tem se empenhado na continuidade da instrução e, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.